Tribunal: TJDFT
Processo: 0714956-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714956-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA BASTOS NEIVA, LUIZ FELIPE BASTOS NEIVA, LUCIANO LETO NEIVA AGRAVADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, FABRICIA FARIAS CAMPOS, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LUCIANA BASTOS NEIVA, LUIZ FELIPE BASTOS NEIVA e LUCIANO LETO NEIVA em face de decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantia paga ajuizados em face de BRASICOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, FABRICIA FARIAS CAMPOS e ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, declinou da competência em favor do juízo cível da comarca de Campina Grande/PB. Em suas razões (ID 45954198), os agravantes sustentam: 1) a nulidade da cláusula de eleição de foro celebrada no contrato de adesão; 2) que a incompetência relativa não pode ser decretada de ofício, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); 3) que o autor tem a faculdade de escolher o foro em matéria de consumo, com o propósito de facilitar o acesso à jurisdição. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação de tutela recursal para reconhecer a competência da 23a Vara Cível de Brasília. No mérito, a confirmação da liminar. Requer ainda a gratuidade de justiça. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade. Intimados a se manifestarem sobre a comprovação da necessidade de obtenção do benefício (ID 46010255), os agravantes requereram dilação de prazo de 5 dias para apresentarem os documentos relativos à hipossuficiência econômica (ID 46506336). Deferida a dilação (ID 46856056), os agravantes não juntaram os documentos. Todavia, consta, nos autos de origem, petição com a documentação para comprovação da hipossuficiência (ID 158512129, autos originais). Gratuidade de justiça indeferida (ID 47565980). Preparo recolhido (ID 47744805/47744806). É o relatório. Decido. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O agravo foi interposto tempestivamente e a petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes a probabilidade de provimento e risco ao resultado útil do processo. Reside a controvérsia em estabelecer se há nulidade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes. Sobre a matéria, dispõe o art. 63 do CPC: “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. §1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. §2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. §3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. §4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.” A cláusula de eleição de foro, desde que observados os requisitos do §1o, é válida (Súmula 335 do Supremo Tribunal de Federal - STF). Todavia, é possível que, excepcionalmente, se reconheça a abusividade (§§ 3o e 4o, art. 63, CPC). O STJ entende que é abusiva a cláusula de eleição de foro que resultar na inviabilidade ou em especial dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.2. A cláusula do foro de eleição é eficaz e somente pode ser afastada quando for reconhecida a sua abusividade, resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Precedentes.Incidência da Súmula 83 do STJ. 2.1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1660079/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)” – grifou-se. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. DESIGUALDADE ECONÔMICA ENTRE AS PARTES. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO ATACADO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro exige constatação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte, não sendo suficiente a mera desigualdade econômica entre as partes, como entendeu a Corte de origem. Precedentes.4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp 1741132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 12/05/2021) – grifou-se. No caso, os contratos (IDs 153301170/153301172/153301174, autos originais) foram celebrados em Campina Grande/PB - sede da empresa agravada – e versam sobre locação temporária de ativo digital. A cláusula 21 fixou, de comum acordo, a eleição do foro da Comarca de Campina Grande/PB, com renúncia expressa de qualquer outro foro. O objeto contratual sinaliza robusto investimento financeiro, com montante superior a R$ 100.000,00 e risco inerente ao serviço desempenhado. Os agravantes residem em São Paulo-SP, Brasília-DF e São Mateus-ES, o que demonstra que não houve aleatoriedade na escolha do foro, pois um dos autores ajuizou a ação em seu domicílio com a participação dos demais em litisconsórcio facultativo. Afasta-se, em cognição sumária, abusividade concernente a forum shopping, pois há uma vinculação jurídica do agravante com a circunscrição territorial de competência deste Tribunal. A propósito, e apenas a título ilustrativo, consigne-se julgado desta Sexta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. LEGALIDADE. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INVALIDAÇÃO DA CLÁUSULA. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 1. A competência territorial para processar e julgar demandas advindas de descumprimento contratual é relativa. Demais disso, quanto aos contratos regidos pelas disposições civis comuns, é lícito às partes o ajuste acerca da cláusula de eleição de foro. 2. Embora o art. 63, §3o, do CPC autorize a declinação da competência territorial pelo reconhecimento de ofício do caráter abusivo de cláusula eletiva de foro, há que se demonstrar, para tanto, o desequilíbrio entre as partes contratantes, a existência de requisitos indicativos de sua abusividade, bem como de comprometimento ao direito de defesa pela contraparte, hipótese não verificada no caso dos autos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1174784, 07059380220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019)” - grifou-se Há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está presente, pois a manutenção da eficácia da decisão agravada implica a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Campina Grande-PB, município em que nenhum dos agravantes possui vinculação. Em que pese os agravantes requererem a antecipação da tutela recursal, entendo mais adequado – diante da natureza precária desta decisão liminar e da célere tramitação do agravo de instrumento – conceder efeito suspensivo ao presente recurso. CONCEDO efeito suspensivo ao agravo apenas para suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem, com urgência. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator